Tribunal: TJPA
Processo: 0034768-14.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034768-14.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES, CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

APELADO: ANA LUCIA CALADO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por delegatária de cartório notarial contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 à autora, em razão da autenticação de assinatura falsa em contrato social de empresa, o que teria causado constrangimentos e prejuízos à demandante. A recorrente alega ausência de responsabilidade, defende o cabimento de denunciação da lide e sustenta que a parte autora já foi indenizada pelos empregadores em ação trabalhista sobre os mesmos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da apelante, na condição de tabeliã, pelos danos alegadamente sofridos pela autora em virtude da autenticação de assinatura falsificada; e (ii) aferir a existência de dano moral indenizável, à luz da legislação e das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide aos ex-empregadores da autora não é admissível, pois não há relação jurídica direta entre estes e a apelante que justifique a ação regressiva no mesmo feito, devendo eventual direito ser exercido por ação autônoma.

4.

A responsabilidade da apelante deve ser analisada à luz da redação originária do art. 22 da Lei nº 8.935/94, vigente à época dos fatos (2005), que previa responsabilidade objetiva dos notários pelos danos causados a terceiros por si ou seus prepostos.

5.

Embora vigente a responsabilidade objetiva, a configuração do dever de indenizar exige prova do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6.

A autora não produziu prova suficiente de que a autenticação da assinatura falsificada lhe tenha causado abalo moral relevante, limitando-se a alegações genéricas que não caracterizam violação aos direitos da personalidade.

7.

Já houve indenização na esfera trabalhista pelos mesmos fatos, o que reforça a inexistência de abalo adicional a justificar nova condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

Inexistente a comprovação do dano moral, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil de tabelião por ato de autenticação praticado antes da Lei nº 13.286/2016 é objetiva, conforme a redação originária do art. 22 da Lei nº 8.935/94.

2.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

3.

A ausência de comprovação de abalo relevante aos direitos da personalidade impede a condenação por danos morais, ainda que haja falha na prestação do serviço notarial.

4.

A indenização já percebida pela parte autora por fatos similares afasta a configuração de novo dano passível de compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 373, I, 485, VI; Lei nº 8.935/94, art. 22 (redação anterior); Lei nº 13.286/2016; CPC/1973, art. 70, III; CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.323.625/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.023.744/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.590.117/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 02.10.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0034768-14.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MARIA DE NAZA ́RE DE KÓS MIRANDA MARQUES

ADVOGADO: MARCOS JAYME ASSAYAG

ADVOGADO: ABRAHAM ASSAYAG

ADVOGADO: DANIEL ASSAYAG

APELADA: ANA LÚCIA CALADO DE FREITAS

ADVOGADA: MARIA SELMA RAMOS DA COSTA

ADVOGADA: NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE NAZARÉ DE KÓS MIRANDA MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais
, condenado a recorrente a pagar à senhora ANA LÚCIA CALADO DE FREITAS, ora apelada,
“o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, já operada a compensação dos valores recebidos pela autora no juízo trabalhista, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da presente sentença”.

Em suas razões, indica, de início, a parte recorrente a necessidade do deferimento da denunciação da lide de Daniel da Silva Oliveira e Roscila Gomes Figueiredo,
“levando em consideração que a própria autora/apelada indica como causas de pedir da indenização ora requerida o eventual cometimento de ato irregular oriundo da autuação de seus empregadores à época”
.

Como justificativa para reforma da sentença, sustenta a

inaplicabilidade ao caso da responsabilidade objetiva, devendo o reflexo de sua conduta ser apurada sob o enfoque da responsabilidade subjetiva, ou seja, se houve
“contribuição do tabelião ou serventuário com culpa ou dolo”
. E, nesta perspectiva, destaca a ausência de atestação, por meio de perito técnico de falsificação grosseira, tendo em vista que a prova técnica assevera a
“existência de padrões semelhantes entre a assinatura verdadeira e a falsificada”
, circunstância que, por si só, afastaria o seu dever de indenizar.

Acrescenta, ainda, como justificativa para afastar o direito da apelada em receber compensação pelo dano moral, a percepção, por parte da recorrida, de indenização da mesma natureza perante a Justiça do Trabalho:
“[f]ato incontroverso que a autora/apelada e seus ex-empregadores conciliaram perante a Justiça do Trabalho – estes últimos comprometendo ao pagamento àquela o monte de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos”.

Nesse contexto, requer:

“I. seja o recurso conhecido, uma vez que tempestivo.

II. seja recebido o apelo pelo Juízo ad quem no duplo efeito, devolutivo e suspensivo.

III. levando-se em consideração que a própria autora/apelada indica como causa de pedir da indenização ora requerida o eventual cometimento de ato irregular oriundo da autuação de seus empregadores à época – DANIEL DA SILVA OLIVEIRA e ROSCILA GOMES FIGUEIREDO -, requer-se a denunciação da lide dos terceiros susonominados, na forma do artigo 125, II, do CPC/2015 (antigo 70, III, do CPC/73). Cabendo, no caso, o prosseguimento do feito a tudo obedecidas as formalidades legais, ressaltando que, consoante as provas trazidas aos autos, comprovou-se a ausência de responsabilidade por parte da titular do Cartório KÓS MIRANDA.

IV. caso o E. TJE/PA entenda pelo não cabimento da denunciação à lide, seja reformada a sentença a fim de afastar a condenação da ré / recorrente no que tange aos danos morais, considerando o exposto acima. Contudo, na remota hipótese do Eg. TJE/PA divergir do posicionamento aqui defendido no recurso – o que se admite por amor ao debate / ad argumentandum tantum, já que a recorrente crê veementemente na desconsideração/revogação integral do dano moral -, requer-se seja reduzido consideravelmente o quantum debeatur arbitrado.

V. seja afastada a responsabilidade objetiva, considerada na sentença, aplicando, na hipótese, a responsabilidade subjetiva, sendo verificados a ausência do nexo casual entre a ação da titular do Cartório e o suposto dano, reforme a Eg. Turma a sentença, de forma a considerar a inexistência do cometimento de danos morais.

VI. seja reformada a sentença de modo a considerar inexistente o cometimento dos danos morais:

- primeiro porque a falsificação tão somente fora comprovada ante a realização de perícia técnica, isto é, por exame grafotécnico, realizado por perito habilitado (no caso foram designados Peritos Criminais Oficiais do Núcleo de Grafodocumentoscopia da Gerência de Comparação do Centro de Perícias Cientificas ‘RENATO CHAVES’ / Instituto de Criminalística).

A alegada falsidade na assinatura fora comprovada
‘Através de técnicas adequadas, os Peritos procederam a minuciosos exames no documento questionado
(...).’

Ou seja, o Cartório foi induzido a erro. Inexistiu, na hipótese, erro grosseiro. Tal responsabilidade deve ser imputada a terceiros, no caso aos ex-empregadores da recorrida.

- segundo porque a autora/recorrida já percebeu o numerário a título de indenização perante a Justiça do Trabalho pelos mesmos fatos narrados aqui. A manutenção da condenação imposta pela Juízo da 2ª Vara Estadual acarretará enriquecimento ilícito da autora/apelada – conduta vedada pela legislação vigente.

VII. seja declarada a inexistência do cometimento de ato ilícito, nos termos acima expendidos, tornando sem efeito a sentença prolatada pelo Juízo monocrático.

VIII. seja tonado sem efeito a condenação da ora apelante em honorários de sucumbência e custas e demais despesas processuais; desconsiderando assim os juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da presente sentença.

IX. seja a autora/apelada condenada em honorários advocatícios a serem arbitrados por essa Egrégia Turma, assim como, em custas e demais despesas processuais.

X. o conhecimento do recurso interposto e seu provimento integral.

XI. a condenação pela parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

XII. a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, com base nos artigos 1.003 e 1.010 do CPC.

XIII. seja a sentença reformada, sendo o recurso integralmente provido”.

Certidão lavrada pelo servidor lotado na Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, atestando
“para os devidos fins de direito e em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que a APELAÇÃO de fls. 124/148 foi apresentada tempestivamente pelo réu, com o devido recolhimento do preparo. O referido é verdade e dou fé. (...)”
(PJe Id nº 16.518.259 – p. 1)
.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe Id nº 16.518.259 – p. 4).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0034768-14.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ DE KÓS MIRANDA MARQUES

ADVOGADO: MARCOS JAYME ASSAYAG

ADVOGADO: ABRAHAM ASSAYAG

ADVOGADO: DANIEL ASSAYAG

APELADA: ANA LÚCIA CALADO DE FREITAS

ADVOGADA: MARIA SELMA RAMOS DA COSTA

ADVOGADA: NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

De acordo com o que prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes
“àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo".

Como se sabe, a denunciação da lide tem por finalidade prestigiar os postulados constitucionais e processuais da economia e da celeridade processuais, evitando o ajuizamento de duas ações, nos casos em que há possibilidade de julgá-las conjuntamente.

No caso, a parte apelante não conseguiu demonstrar que os denunciados estejam obrigados por meio de contrato ou por norma legal a indenizá-los regressivamente, sendo condição para o acolhimento do pleito recursal.

Desse modo, conforme se verifica do caso em apreço, trata-se de ação compensatória, que é manejada pela suposta ofendida em face de delegatária de serviço público em razão de reconhecimento de assinatura falsa pelo Tabelião Substituto Newton B. Miranda, na
alteração contratual nº 02 e adaptação ao código civil de 2002, de Belém Serviços, Comércio e Confecções Ltda – EPP
(PJe Id nº 16.518.240 - p. 10 e 16.518.241 – p. 1), sendo que para a caracterização da responsabilidade a demonstração da
conduta
(ação ou omissão),
dano, nexo de causalidade

e
dolo/culpa do agente
– mostrando-se a desnecessidade da perquirição deste último requisito (dolo/culpa) quando estamos diante da responsabilidade objetiva.

Neste contexto, tem-se que o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA andou bem ao rejeitar a preliminar de denunciação à lide:

“B- DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

A requerida pretende que sejam citados os antigos empregadores da autora para que figurem como litisconsortes passivos da ré, uma vez que foram os responsáveis por levar os documentos utilizados para a alteração societária da empresa fraudulenta ao Cartório para autenticação da assinatura da autora.

Pois bem, entendo que a denunciação dos antigos empregadores da autora e titulares da empresa onde fora incluída a autora no quadro societário de forma indevida deve ser indeferida, uma vez que a causa de pedir da presente ação é diversa da causa de pedir dos autos trabalhistas, pois lá se discutia a relação de empregado e empregador e a fraude supostamente perpetrada por este; aqui se discute a responsabilidade do cartório pela autenticação de assinatura fraudulenta.

Portanto, são fatos distintos, não havendo que se falar nas hipóteses em que a denunciação é obrigatória, nos termos do artigo 70, inciso III do CPC/73, pois não há relação de direito material existente entre a oficial do cartório e os antigos empregadores da autora, devendo eventual direito de regresso ser objeto de ação própria.

Veja que se acatada a preliminar teríamos a hipótese em que os supostos causadores do ilícito ingressariam nos autos para contestar o pedido de indenização por danos morais decorrente da falha da prestação do serviço decorrente da atividade notarial, o que não teria sentido.

Ante o Exposto, REJEITO a preliminar de denunciação à lide”.

Para além do que retou consignado pelo Juízo
a quo
destaco que pelo que se denota dos autos, os agravantes buscam com a denunciação, transferir a responsabilidade pela alegada invasão para terceiro, o que não merece prosperar, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO DECORRENTE DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.

1. Inexiste a previsão de obrigatoriedade da denunciação à lide, pois o Código de Processo Civil, no art. 125, § 1º, assegura o direito de regresso, por ação autônoma, nos casos em que ela for indeferida, deixar de ser promovida ou não permitida
. 2. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC na hipótese do denunciante pretender se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024 - destaquei).

Nessa linha, revela-se incabível a denunciação.

Passo ao exame da responsabilidade civil da requerida, ora apelante, Maria de Nazaré Kós Miranda Marques

- Tabeliã do Cartório de Notas do 6º Ofício da Comarca de Belém/PA.

No caso, a magistrada sentenciante apreciou os fatos sob o enfoque da responsabilidade objetiva do notário, tendo ponderado que:

“Regulamentando o artigo 236 da CF/88 foi editada a Lei nº 8.935/94 (lei dos cartórios), onde estipulou-se que os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, conforme artigo 22 da referida legislação.

Da simples leitura do artigo susomencionado é possível depreender que a responsabilidade do notário é subjetiva, pois depende da comprovação da culpa ou dolo. No entanto, a redação alhures foi outorgada pela Lei nº 13.286/2016, sendo que antes da modificação do dispositivo pela referida lei, a doutrina e jurisprudência possuíam o entendimento firma a respeito da responsabilidade objetiva do notário.

A esse respeito, verifica-se que o E. STJ possui importe jurisprudência de transição, de modo que a falha praticada por cartorário antes da promulgação da lei nº 13.286/2016 atrai a responsabilidade objetiva, porém, após a edição da lei em epígrafe, não há dúvidas de que a responsabilidade é subjetiva.

Anote-se a jurisprudência:

..........................................................................................................

No caso em apreço, verifica-se que a falha no serviço notarial, apontada na exordial e devidamente comprovada através de prova empresta, ocorreu em data bem anterior à promulgação da Lei nº 13.286/2016, devendo-se considerar a responsabilidade objetiva da requerida”.

Pois bem.

Na linha das ponderações do Juízo sentenciante e a despeito das razões de decidir dos julgados referidos nas razões do recurso (Resp 489.511/SP, Resp. 481.939/GO e Resp. 1.027.925/RJ), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a apuração da natureza objetiva ou subjetiva da responsabilidade civil do tabelião é regida pela legislação vigente à época dos fatos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação anulatória de negócio jurídico c/c reparação por danos materiais e morais, ajuizada em razão de erro e dolo na realização de negócio jurídico. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 9. Agravo interno no recurso especial não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.323.625/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023 - grifei).

..........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA NOTÁRIA, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.286/2016. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 8.935/1994, antes da nova redação implementada pela Lei n. 13.286/2016.
3. A pretensão indenizatória da parte recorrida dependia do reconhecimento judicial do vício no registro, o que ocorreu em 2016. Portanto, não há como reconhecer a prescrição, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 2017. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 2.023.744/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022 - destaquei).

.
.........................................................................................................

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEMANDA RESSARCITÓRIA AJUIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRA SERVENTUÁRIA DO FORO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PROCURAÇÃO LAVRADA EM CARTÓRIO A PARTIR DE DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA NOTÁRIA. 1. De acordo com precedente desta Corte Superior (AgInt no REsp 1.471.168/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 18/09/2017), a nova redação do art. 22 da Lei nº 8.935/94, implementada pela Lei nº 13.286/16 depois da interposição do recurso especial, não tem o condão de afastar a jurisprudência que serviu de lastro para a decisão agravada, pois
a natureza da responsabilidade civil do notário é regida pela legislação vigente à época do fato lesivo
. 2. ’A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o exercício de atividade notarial delegada (art. 236, § 1º, da CF/88) deve se dar por conta e risco do delegatário, de modo que é do notário a responsabilidade objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada (art. 22 da Lei 8.935/1994)’ (AgRg no AREsp 474.524/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2014). 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.590.117/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 9/10/2018 -grifei).

No caso o reconhecimento por semelhança da firma da apelada ocorreu no dia 04 de janeiro de 2005 (conforme atesta o carimbo – PJe Id nº 16518243 – p. 4), restando incontroverso que o ato lesivo foi praticado sob a égide da redação antiga do art. 22 da Lei n. 8.935/94, que disciplinava, em seu texto, a responsabilidade objetiva dispondo que
“os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”
.

Destarte, somente com o advento da Lei nº 13.286/2016 que a responsabilidade dos notários e tabeliães passou a ser subjetiva, incidindo sobre prejuízos causados por dolo ou culpa, consoante se extrai da atual redação do art. 22 da Lei n. 8.935/94 (Lei dos
cartórios):
“Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
(Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”.

Sendo assim, diante da responsabilidade objetiva da tabeliã, quando considerada a legislação vigente à época dos fatos, não há que se perquirir elementos que desbordem ao exame da ocorrência ou não de conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

Sobre o assunto, leciona o doutrinador Celso Antônio bandeira de Mello, que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera jurídica protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”
(DE MELLO. CELSO ANTONIO BANDEIRA. Curso de Direito Administrativo, 25ª ed. revista e atualizada até a Emenda Constitucional 56, de 20.12.2007, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 989)
.

Portanto, ainda que seja objetiva a natureza da responsabilidade, deve aquele que sofreu o dano comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o sofrimento suportado, o que não restou comprovado nestes autos.

Como se sabe, para o reconhecimento do dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.

Lado outro, os aborrecimentos e dissabores constituem algo intrínseco à vida em sociedade e não são passíveis de indenização, pois a configuração do dano moral indenizável exige que se demonstre, pela própria natureza da ofensa ou pela sua repercussão social, que houve abalo psicológico capaz de infligir à vítima profundo sentimento de dor
.

No ponto, importa transcrever parte específica da petição inicial da
ação de indenização por danos morais,
no qual a parte recorrida discorre sobre referida violação da personalidade:
“Assim, levando em consideração o flagrante constrangimento causado pelo reconhecimento de uma assinatura falsificada como verdadeira, proporcionando, inclusão indevida de seu nome em constituição de firma, o que gerou sérias lesões ao patrimônio maior da Requerente que é seu nome, sua honra, que passou pela dificuldade de regularizar sua situação junto ao Fisco Estadual e Federal em decorrência deste ato fraudulento pede-se que a indenização seja fixada no valor de R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)”.

Ao reconhecer o direito à compensação, destacou a magistrada sentenciante, que:

“O dano moral alegadamente sofrido pela autora consistiu no fato de a mesma ter ficado impossibilitada de auferir crédito no mercado e declarar o imposto de renda pessoa física, além de ter tido que demandar contra os antigos empregadores em virtude da alteração contratual fraudulenta que apenas foi possível a partir da autenticação dos documentos e assinaturas pelo cartório.

Esclareça-se que o dano moral no caso concreto é o denominado puro ou IN RE IPSA, bastando a comprovação do nexo causal e do dano para que surja o dever de indenizar.

Acerca do DANO MORAL é sabido que, tal direito está albergado no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 quando faz alusão a direitos especiais da personalidade: a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

Para CARLOS ROBERTO GONÇALVES em sua obra intitulada “Responsabilidade Civil” o Dano moral é:

“O que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. (GONÇALVES, 2015, p. 388).

Prossegue o Jurista expondo sobre o tema:

“O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo”. (Op. cit., p. 388).

Pelas lições do notável jurista acima colacionadas e embasado na jurisprudência dominante, podemos afirmar que o dano moral
não
prescinde da comprovação para a sua configuração, pois há de ser demonstrado que a lesão na esfera pessoal ultrapassou o mero incomodo ou o mero dissabor a que estão submetidos todos os que convivem em sociedade e estão regidos pelo pacto social.

No caso concreto, conforme já descrito em linhas anteriores, a autora logrou êxito em demonstrar a existência do dano e do nexo causal, entendendo o juízo que a falha na prestação do serviço notarial gerou efeitos nefastos na vida da autora, uma vez que teve reconhecida como sua uma assinatura que jamais concedeu, o que faz com que o dano na esfera pessoal da autora ultrapasse o mero aborrecimento ou a mera busca pelo direito, impondo-se o dever de indenizar.

Nisto, considerando os parâmetros subjetivos empregados na jurisprudência, quanto capacidade econômica da ré, observo que é excelente por se tratar de pessoa física delegatária de serviço público rentável; quanto ao status social da Autora, pelo que dos autos consta é possível verificar que se trata de pessoa idosa e de recurso limitados; o grau de culpa da Ré é alto, pois outorgou autenticidade a assinatura falsificada sem que ao menos possuísse em seu cartório a abertura de firma por parte da demandante; quanto à potencialidade do dano, é grave, visto que a autenticação da assinatura falsificada possibilitou que terceiros incluíssem a autora como sócia de empresa que jamais participou; quanto às repercussões do evento danoso, é vasto, diante de todos os problemas enfrentados pela autora até que comprovasse que a assinatura reconhecida pela oficial do cartório como legítima era falsificada, havendo também presunção de abalo à honra e à imagem da autora decorrente da fraude perpetrada por terceiro a partir da autenticação da assinatura da autora. Assim, reputo como justo o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI- DA COMPENSAÇÃO

Verifico dos autos que a autora ajuizou a ação trabalhista nº 01605-2006-008-08-00-9 em desfavor de DANIEL DA SILVA OLIVEIRA e ROSCILA GOMES FIGUEIREDO em decorrência da fraude perpetrada, tendo naquela ação pedido indenização por danos morais, conforme cópia da petição inicial juntada pela requerida às fls. 28/33.

Após a confirmação da fraude, as partes entraram em acordo na ação trabalhista, onde DANIEL DA SILVA OLIVEIRA e ROSCILA GOMES FIGUEIREDO pagariam o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à autora, conforme documento de fl. 36, o que foi devidamente homologado pelo juízo, conforme cópia da sentença juntada às fls. 34/35.

Já nos presentes autos, em sede de audiência de instrução, a autora afirmou ao juízo que “[...] recebeu os valores descritos à fl. 36 [...]”, ou seja, recebeu o valor do acordo firmado com os requeridos na demanda trabalhista.

Embora a presente ação divirja da ação trabalhista quanto a causa de pedir, uma vez que lá a autora pediu indenização dos antigos padrões pela fraude consistente na inclusão da autora como sócia da empresa BELÉM SERVIÇOS, COMÉCIO E CONFECÇES LTDA e aqui a autora requer indenização da requerida em virtude da autenticação de assinatura falsa, verifica-se que a extensão do dano alegado nas duas ações é praticamente o mesmo, tanto que as petições iniciais guardam grande semelha.

Desse modo, forçoso concluir que a autor já recebeu indenização pelos danos sofridos ainda que em parte, devendo tal valor ser compensado da indenização arbitrada nos presentes autos, evitando-se o enriquecimento ilício”.

Em que pese o entendimento do Juízo
a quo
na sentença, o caso em exame não se amolda às hipóteses de dano moral presumido –
“in re ipsa”
–, motivo pelo qual deveria a parte apelada demonstrar os dissabores extrapatrimoniais originados da falha na prestação do serviço notarial, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC, razão pela qual não se afigura adequada a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

De mais a mais, constata-se do exame da documentação juntada, em especial os termos do acordo (PJe Id nº 16.518.243 – p. 3) que, para além de já ter havido compensação pelas mesmas circunstâncias – valor que foi abatido da sentença recorrida –, Daniel da Silva Oliveira e Roscila Gomes Figueiredo se comprometeram, quando da assinatura do pacto posteriormente homologado pela 8ª Vara do Trabalho de Belém/PA, em regularizar
“com a retirada do nome da reclamante do quadro societário perante a receita Federal”
, fato que contrapõe a propalada dificuldade descrita na petição inicial.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação para julgar improcedente a
ação de indenização por danos morais
,
invertendo os encargos derivados da sucumbência impostos na r. sentença, observada a suspensão da exigibilidade porque a autora/apelada é beneficiária da gratuidade judiciária (§ 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

R

Belém, 25/04/2025